Tribunal: TJBA
Processo: 8182175-02.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182175-02.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARCIO REHM BOTELHO

Advogado(s)
:
CESAR VINICIUS NOGUEIRA LINO, THIAGO NOGUEIRA LINO, LUCIANA NOGUEIRA LINO, DEBORA NOGUEIRA LINO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE FAMILIAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE POR CRITÉRIO ETÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO E SURRECTIO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra sentença da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, proferida nos autos da ação ajuizada por Márcio Rehm Botelho, a qual julgou procedente o pedido para confirmar a tutela de urgência deferida, condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A controvérsia envolveu a exclusão do autor, após 29 anos de vínculo ininterrupto, da condição de dependente em plano de saúde familiar, sob alegação de perda da elegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor, na condição de dependente, possui legitimidade ativa para ajuizar ação visando à manutenção em plano de saúde familiar; e (ii) estabelecer se é válida a exclusão unilateral do beneficiário após décadas de vínculo contratual ininterrupto, com fundamento em cláusula de elegibilidade baseada em critérios previdenciários e tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cada beneficiário de plano de saúde familiar — titular ou dependente — possui vínculo jurídico próprio com a operadora, podendo, portanto, ajuizar ação autônoma para salvaguardar seus direitos contratuais, com amparo na teoria da estipulação em favor de terceiro (CC, art. 436, parágrafo único).

A longa permanência do autor como dependente (desde 1994), com pagamento ininterrupto das mensalidades, configura vínculo contratual consolidado e autônomo, apto a ensejar a legítima expectativa de continuidade do serviço.

A cláusula contratual que limita a dependência aos critérios da legislação previdenciária e tributária, embora válida em tese, não produz efeitos automáticos após décadas de inércia da operadora quanto à sua aplicação.

A conduta da seguradora, ao manter o autor como dependente por quase três décadas e somente posteriormente tentar excluí-lo, viola os princípios da boa-fé objetiva, lealdade e proteção da confiança, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Incidem os institutos da
supressio
— perda do direito de invocar cláusula de exclusão por inércia prolongada — e da
surrectio
— surgimento de direito subjetivo do autor à continuidade da cobertura, com base na legítima expectativa criada pela operadora.

A exclusão do autor não se amolda às hipóteses legais de rescisão unilateral previstas no art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, ausentes inadimplemento ou fraude contratual.

A jurisprudência pátria reconhece, em casos análogos, a abusividade da exclusão de dependentes após décadas de vínculo ininterrupto, mesmo diante de cláusulas de elegibilidade.

A exclusão injustificada e abrupta de beneficiário de plano de saúde configura ofensa à dignidade da pessoa humana, gerando abalo moral indenizável, especialmente diante da incerteza quanto à continuidade do serviço essencial.

Mantida a condenação por danos morais no valor de R$5.000,00, considerado razoável e proporcional à gravidade da conduta e à repercussão do dano.

Majorados os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O dependente de plano de saúde familiar possui legitimidade ativa para propor ação visando à manutenção de sua condição contratual, com fundamento na estipulação em favor de terceiro.

A operadora de plano de saúde que mantém beneficiário na condição de dependente por quase três décadas, com recebimento ininterrupto de mensalidades, perde o direito de invocar cláusula de exclusão por idade com fundamento em normas previdenciárias ou tributárias, por força dos princípios da boa-fé objetiva, da proteção da confiança e dos institutos da supressio e surrectio.

A exclusão unilateral de dependente em tais circunstâncias configura prática abusiva e enseja reparação por dano moral, diante da violação à dignidade da pessoa humana e à estabilidade da relação contratual de trato sucessivo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 113, 114, 422 e 436, parágrafo único; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, III e VIII, e 47; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, incisos II e III; CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Cív. nº 1015948-82.2024.8.26.0564, Rel. Des. Claudio Godoy, j. 28.04.2025; TJ-BA, AgInt nº 8039202-27.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 16.07.2024; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1008086-94.2024.8.26.0100, Rel. Des. Alexandre Marcondes, j. 17.07.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

01